Tribunal: TJES
Processo: 0006634-48.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-04-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CULPA ATRIBUÍDA AOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. SÚMULA N. 543 DO STJ. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR ADIMPLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DO BANCO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO E RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dos recursos interpostos por SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.; BANCO DO BRASIL S.A.; LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO e RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO: Optando os promissários compradores pela resilição do contrato de promessa de compra e venda em razão da não conclusão do procedimento para obtenção do financiamento bancário, recai sobre eles a culpa pelo distrato, porquanto os promissários compradores devem ser tidos como os maiores interessados na contratação do financiamento bancário, pois se trata de um meio que lançam mão para viabilizar a aquisição do imóvel, sendo o financiamento responsável pelo adimplemento da maior parte do preço. Nesse diapasão, compete aos adquirentes, em último grau, serem diligentes no sentido de alcançar a conclusão do processo de assinatura do contrato de financiamento ou mesmo de proceder ao pagamento do saldo devedor de outra maneira que lhes convir, visto tratar-se de obrigação com a qual se comprometeram contratualmente. 2. Nos termos da súmula 543 do STJ, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 3. Conforme jurisprudência firmada pelo STJ, não havendo particularidades no caso concreto que justifique o arbitramento com base em juízo de razoabilidade, o percentual a ser retido pela prominente vendedora em razão do desfazimento do negócio deve fixado em valor ser equivalente a 25% (vinte e cinco) por cento do montante adimplido. 4. Rescindido o contrato por culpa dos promissários compradores, a quantia ser ressarcido deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso até o trânsito em julgado, vez que, a partir desse momento, por serem devidos também os juros de mora (tema 1.002, STJ) incide exclusivamente a taxa Selic. 5. Evidenciado nos autos que a culpa pelo desfazimento do negócio recai sobre os promissários compradores, os quais optaram pelo distrato, por certo não fazem jus à nenhuma indenização em decorrência da resilição contratual, seja por danos morais ou materiais. 6. A teor do disposto no art. 86, § único do CPC, havendo sucumbência mínima de uma das partes, in casu, a promitente vendedora requerida, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela parte requerente. 7. Do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/.A.: o apelo manejado pela instituição bancária carece de dialeticidade quanto às alegações de inexistência de solidariedade e ausência de ato ilícito, uma vez que a sentença recorrida sequer menciona tais elementos, não tendo imputado o édito sentencial nenhuma condenação ao banco. 8. Embora seja facilmente extraído do decisum que nenhuma condenação foi imputada ao banco, privilegiando-se a clareza e a precisão do dispositivo sentencial, deve ser nele acrescido “JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL S.A.”. 9. Se a parte autora não obteve êxito em nenhum pedido no que se refere ao banco réu, pelo princípio da sucumbência deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, isto é, as custas e os honorários advocatícios devidos ao patrono da instituição bancária, arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme inteligência do art. 85, § 2º do CPC. 10. Recurso de SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. conhecido e parcialmente provido. Recurso de LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO E RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO conhecido e não provido. Recurso do BANCO DO BRASIL S.A. conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006634-48.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. e outros
APELADO: LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA DA SESSÃO:28/03/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Pedi vista dos autos após o habitualmente brilhante voto do e. Relator Des. Raphael Americano Câmara, tendo em vista a impossibilidade de inserção de voto e leitura dos pronunciamentos anteriores decorrentes de erro no Sistema PJe.

Relembrando, destaco que se trata da continuação de julgamento das Apelações Cíveis interpostas por SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, ora Demandados, e pelos Autores LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO e RENATA DE PAULA OCTAVIANO DE TOLEDO, por inconformados com a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) impedir que a SC2 negative o nome dos Demandantes; (ii) declarar a rescisão do contrato de aquisição de imóvel; (iii) determinar a devolução de 90% (noventa por cento) do valor adimplido; e (iv) rejeitar os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Em sessão pretérita, o preclaro Relator Des. Raphael Americano Câmara proferiu elucidativo voto no sentido de: (i) dar provimento parcial ao recurso da empresa SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA para autorizar a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pelos compradores e reconhecer a sucumbência mínima da Apelante; (ii) negar provimento ao recurso do Autores; e (iii) dar provimento parcial ao apelo do BANCO DO BRASIL S/A, para incluir no dispositivo a improcedência da pretensão em face da instituição financeira.

Na sequência, o eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o voto da Relatoria.

Nessa linha, após apreciar com cautela os autos e, especialmente, considerando os precedentes deste e. TJES e do c. STJ em casos similares mencionados no voto inaugural, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já esmiuçada pelo e. Des. Relator com riqueza de detalhes,
acompanho
o voto do Relator.

É como voto.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006634-48.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA., BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A, DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A
Advogados do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
Advogados do(a) APELADO: GIULIO CESARE IMBROISI - ES9678-A, FRANCINE FAVARATO LIBERATO - ES10798-A

VOTO

Cuidam os autos
de

recursos de apelação cível
interposto
s
p
or
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.; BANCO DO BRASIL S.A.; e LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO
,
porquanto irresignados com a r.
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível
de
Vitória
– Comarca da Capital (fls.
419/421
; autos originais), que
julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na exordial, para:
i)
confirmar a tutela provisória, determinando que o Requerido
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO
se abstenha de incluir o
s
nome
s
da parte autora nos cadastros protetivos de crédito;
ii)
declarar a rescisão do contrato firmado entre
os requerentes
LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO
e o
re
querido
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO,
determinando a devolução de 90% (noventa por cento) do valor adimplido pela parte autora, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado;
e
iii)
rejeitar os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões,
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

aduz que:
i)
o percentual de retenção aplicado na sentença deve ser alterado, considerando a existência de precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
que determina a porcentagem de retenção de 25%;
ii)
o termo inicial da incidência da correção monetária deve ser a data do ajuizamento da ação, já que a vendedora não deu causa à rescisão, devendo ser aplicado o índice INPC;
iii)
não obstante o silêncio do juízo
a quo
, os juros moratórios devem ser calculados pela Selic, com incidência exclusiva a partir da data do trânsito em julgado da condenação; e
iv)
os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, haja vista o elevado grau de perda da parte autora.

Por seu turno, o
BANCO DO BRASIL S.A.
,

em s
eu recurso
,

assevera que:
i)
o dispositivo da sentença foi omisso ao não declarar expressamente a improcedência dos pedidos autorais formulados em seu desfavor;
ii)
é parte ilegítima na presente demanda;
iii)
não há de se falar em solidariedade no caso concreto;
iv)
nenhuma conduta praticada pelo banco pode ser considerada ato ilícito; e
iv)
os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente à parte autora,
pelo princípio da causalidade.

Finalmente, alega
m

LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO

e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO
em seu apelo que
a rescisão da avença decorre de ato imputado exclusivamente à vendedora e à instituição financeira, haja vista a morosidade no processo de contratação do financiamento bancário que cobriria o pagamento de parte do saldo devedor do contrato; razão pela qual é devida a restituição integral do valor que havia pago, bem como são devidas indenizações pelos danos morais suportados e pelos danos materiais, tanto na modalidade lucros cessantes quanto na modalidade danos emergentes. Outrossim, requer
em
, com o acolhimento de sua pretensão recursal, a redistribuição dos ônus de sucumbência.

Considerando que as apelações supracitadas abordam toda a matéria tratada na sentença,
e visando uma abordagem mais profícua da
quaestio
,
hei por bem analisar os apelos interpostos por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
e
LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO
de forma conjunta e, ao depois, procederei ao exame da apelação manejada p
elo

BANCO DO BRASIL S.A.

I) DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
E
LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO

Depreende-se dos autos que o
s
autor
es

LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO

e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO
firm
aram
com a ré
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

contrato de
promessa de compra e venda referente à unidade autônoma n. 312, bloco A do empreendimento Centro Empresarial Shopping Mestre Álvaro, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dos quais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) seriam pagos a título de entrada pelo
s
adquirente
s
; R$ 1.000,00 (hum mil reais) seriam pagos mediante parcela única, também pelo
s
adquirente
s
; e R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) seriam quitados mediante financiamento bancário.

Ocorre que, após passados alguns meses desde a assinatura da promessa de compra e venda, tendo em vista
o decurso de tempo e
a ausência de finalização dos trâmites para a celebração do contrato bancário junto ao
BANCO DO BRASIL S.A.
, o
s

compradores
optaram
pelo desfazimento do negócio.

Pois bem.

Como bem salientou o magistrado de primeira instância, não há
divergência entre os contratantes
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
e
LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO

e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO
quanto à resilição contratual, remanescendo apenas averiguar a q
ual das partes da relação contratual
deve ser atribuída
a
culpa pelo distrato,
a fim de que seja analisada a legitimidade da retenção pela vendedora de parte do valor já adimplido pelo
s
comprador
es
e, em caso positivo, qual o percentual a ser observado.

No caso vertente, em meu sentir, não há como afirmar que a vendedora
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
deu causa
à situação que motivou a posição adotada pelo
s
comprador
es

LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO

e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO
quanto ao distrato.

De fato,
a extensa documentação coligida ao processo, especialmente as cópias das correspondências eletrônicas trocadas pelas partes, revelam que as tratativas junto à instituição bancária não ocorreram de forma simples e linear, no entanto,
há prova de que, a todo tempo,
os prepostos da
vendedora
indagaram
tanto o
s
comprador
es
quanto o banco buscando informações atualizadas quanto ao desenrolar do negócio.

No mais,
inexiste comprovação de que
os
percalços
enfrentados na hora da
contratação tenha
m
sido
impostos pel
a vendedora
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

ou decorram de qualquer conduta desta
,
não havendo prova de nenhum comportamento desidioso de sua parte.

Cumpre ainda mencionar que o que se está analisando é a relação jurídico-material mantida entre os promissários compradores e a empresa promitente vendedora,
cujo término foi requerido por
LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO
.

Dessa forma, não me parece ser possível
atribuir a terceiros,
como o
BANCO DO BRASIL S.A.
,
a culpa pela rescis
ão contratual, notadamente porque não vislumbro comprovação de ato ilícito de sua parte; tampouco verifico a ocorrência de força maior ou caso fo
r
tuito, o que sequer foi aduzido pelos compradores.

Nesse trilhar,
destaco que,
a meu ver, o
s
comprador
es
deve
m
ser tido
s
como o
s
maior
es
interessado
s
na contratação do financiamento bancário, pois se trata de um meio que lança
m
mão para viabilizar a aquisição do imóvel,
sendo o financiamento responsável
pelo adimplemento da maior parte do preço.
Nesse diapasão,
entendo que compete ao
s
comprador
es
,

in casu,
LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO
,

em último grau, ser
em
diligente
s
no sentido de alcançar a conclusão do processo de assinatura do contrato de financiamento ou mesmo de proceder ao pagamento do saldo devedor de outra maneira que lhe
s
convir, visto tratar-se de obrigação com a qual se compromet
eram
contratualmente.

Sendo assim, reputo que
a parte autora não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC) lhe impõe no que tange à demonstração de culpa por parte da vendedora pela resilição do contrato.

Friso
, oportunamente, que tal entendimento é encampado pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Irresignação de ambas as partes.
Inadimplemento contratual por culpa exclusiva dos autores, que não obtiveram o financiamento necessário ou efetivaram o pagamento, por outro meio, dos valores acordados, nos termos do que restou acordado pelas partes litigantes por ocasião da celebração do negócio jurídico em questão.
Jurisprudência firme no sentido de que, no caso de desistência do negócio jurídico atribuída ao comprador, pode o vendedor reter até 25% ((vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Eventual pacto de retenção de valores pagos pelo consumidor, acima do percentual mencionado, que se mostraria nulo de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
[...]
(TJRJ; APL 0029609-19.2016.8.19.0210; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Mauro Pereira Martins; DORJ 18/11/2022; Pág. 582)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
R
ESCISÃO CONTRATUAL. DISTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DA PROMITENTE. VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTE. COMPRADORES. CONDENAÇÃO EM MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. 1. A preliminar supracitada não comporta acolhimento, mormente porque todos os argumentos deduzidos na reconvenção não recebida, foi, por outro lado, devidamente conhecidos e julgados em 1º grau. 2. A cláusula contratual que estipula a multa percentual sobre o valor total do contrato é abusiva, eis que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Correta a fixação pelo juízo a quo da multa contratual no importe 10% (dez por cento) sob a quantia paga, em favor do promitente-vendedor, pois referido importe se mostra razoável e adequado ao caso sub judice. 3.
Não constam nos autos nenhuma prova robusta e suficientemente hábil a minimamente demonstrar que os apelados/réus deixaram de cumprir com as imprescindíveis normas técnicas impostas pela instituição financeira, provocando, assim, o cancelamento do contrato de financiamento junto a CEF. 4. A desistência da avença, consubstanciando na rescisão contratual, partiu dos compradores/2ºapelantes, logo, não se mostra razoável e adequado imputar tal ônus pecuniário àqueles que não deram causa ao desfazimento do instrumento contratual.
Por um imperativo de ordem lógica, o pedido de indenização por danos morais formulados pelos 2ºapelantes/autores, é incabível diante da inexistência de conduta ilícita por parte do promitente vendedor, sobretudo porque não deu causa à rescisão contratual. 5. In casu, é patente que a parte autora sucumbiu, em quantitativo maior do que a parte adversa, de parcela de sua pretensão, sendo, pois, medida de rigor manter a sentença vergastada intacta. 6. AMBOS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO; DAC 5155943-42.2020.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 01/09/2022; DJEGO 05/09/2022; Pág. 564
)

N
essa toada, reconhecendo-se que o distrato não pode ser imputado à vendedora
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.,

mas decorre de conduta atribuída aos autores, que optaram pelo desfazimento da avença em razão dos entraves verificados na obtenção de financiamento bancário, tem-se que
a vendedora faz jus
à
retenção de parte do valor até então já adimplido, conforme súmula 543 do c. STJ,
ipsis litteris:

Súmula 543, STJ:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
– integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Concernente
a
percentual de retenção a ser aplicado,
a meu ver, diante das peculiaridades do caso concreto,
deve ser
alterada a sentença, fixando-se a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento)
.

Explico.

A atual jurisprudência do c. STJ caminha no sentido de que,
na hipótese
de rescisão de contrato de compra e venda do imóvel, havendo direito por parte da vendedora de reter parte dos valores adimplidos antes do desfazimento do negócio, deve ser observado, neste particular, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento),
caso não haja nenhuma particularidade no caso concreto.
Confira-se, a título de ilustração:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESISTÊNCIA POR PARTE DAS COMPRADORAS.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER RESTITUÍDO. RETENÇÃO DE VALORES GASTOS COM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. REEXAME DE PROVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no que tange à impossibilidade de ser acolhido o pedido de retenção dos valores pagos a título de seguro prestamista, tendo em vista que não foi comprovado que tal verba tenha sido repassada a uma seguradora, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes.
3. "Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento." (REsp 1.723.519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02/10/2019)
. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.794.897/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.)

Sublinho ainda que a r
eferida posição já foi adotada por esta augusta Câmara Cível, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PERCENTUAL DE RETENÇÃO JURISPRUDÊNCIA DO STJ DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela razoabilidade da retenção de valores entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante já pago pelo adquirente e, observadas as peculiaridades deste caso concreto, fixa-se como razoável o percentual de retenção em 20% (vinte por cento).
2. A recorrente alega que o c. Superior Tribunal de Justiça teria definido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção como o devido pelo promitente comprador que dá causa à rescisão em contratos firmados até o advento da Lei nº 13.786/2018, todavia a Corte Superior orienta que sejam analisadas as peculiaridades de cada caso, senão vejamos: [¿] Em contrato de compra e venda de imóvel residencial anterior à Lei 13.786/2018, ausente qualquer peculiaridade que justifique a apreciação da razoabilidade, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes. Precedente da Segunda Seção [¿] (REsp 1863007/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021). No mesmo sentido: [¿]A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP (Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI), reafirmou o entendimento de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por conveniência do comprador, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal contida nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, conforme anteriormente estabelecido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor incorporador das despesas gerais realizadas e do rompimento unilateral imotivado do contrato. [¿] (AgInt no AREsp 1453487/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). As peculiaridades do caso concreto denotam a razoabilidade do percentual de 20% (vinte por cento) definido na sentença e mantido neste recurso de apelação.
3. Sobre a correção monetária e juros de mora, [¿] A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes do STJ. No que concerne aos juros de mora, o Tema 1002 do STJ define que sua incidência é a partir do trânsito em julgado da decisão. [¿] (AgInt no AgInt no AREsp 1644843/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). Com efeito, a correção monetária, a rigor, conta-se a partir do desembolso de cada parcela pelo promitente comprador, todavia, como a sentença adotou data posterior e o apelado não impugnou tal critério, preserva-se o marco definido na sentença, isto é, o dia 13.01.2016 como o marco de incidência da correção monetária, pelo INPC/IBGE. Os juros de mora, por obediência ao paradigma (REsp 1.740.911/DF, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 14/08/2019, DJe de 22/08/2019), incidem a partir do trânsito em julgado, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com a correção monetária. 4. Recurso parcialmente provido, apenas para alterar o marco inicial dos juros de mora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160309118, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

No caso em testilha, o magistrado de origem, para fundamentar o percentual aplicado (10%), consignou que as disposições contratuais atinentes ao ressarcimento dos compradores em caso de rescisão do contrato se revelaram excessivas, destacando ainda que,
in casu,
os compradores sequer usufruíram do bem ou nele realizaram benfeitorias.

Sucede que, de fato,
a não utilização do imóvel não pode ser considerada como peculiaridade capaz de justificar a fixação de percentual inferior a 25% (vinte e cinco por cento), como já decidido pela Corte Superior
:

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR. 1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que o percentual de 25% previsto na jurisprudência da Corte, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo, quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção.
2.- O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 9.12.2002). 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório.
4.- Embargos de divergência improvidos.
(STJ. EAg n. 1.138.183/PE. Segunda Seção. Rel. Min. Sidnei Beneti. Julgado em 27/06/2012)

Via de consequênc
ia
,
afastada a circunstância supracitada,
entendo que
não
há particularidade
no caso em tela
capaz de justificar a aplicação d
e percentual distinto de 25% (vinte e cinco por cento), motivo pelo qual

a vendedora
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
deve restituir aos compradores

LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO

quantia equivalente a
75
% (
setenta e cinco
por cento) do montante que já haviam pago até então.

Quanto à
correção monetária e aos juros moratórios
incidentes sobre o valor a ser ressarcido, haja vista que tais pontos foram alvo da irresignação recursal da
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.,
impende aclarar que
não
assiste razão à parte quanto à alteração do termo inicial para incidência da
correção monetária,

visto que
predomina neste eg. Tribunal de Justiça, em consonância com
c. STJ,
o entendimento de que a correção monetária é devida desde a data de cada desembolso, ainda que a rescisão tenha ocorrido por culpa do comprador
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESTITUIÇÃO DE VALORES DISCUSSÃO SOBRE OS TERMOS INICIAIS DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DATA DO DESEMBOLSO MARCO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PRECEDENTES DO STJ TEMA 1002 APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.
1) Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da atualização monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão de contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, ainda que a iniciativa do distrato tenha sido do comprador.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180066471, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS SERÁ A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO (SÚMULA Nº 53/STJ) PELO INPC-IBGE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (RESP Nº 1.740.911-DF TEMA 1002), QUANDO INCIDIRÁ JUROS DE MORA PELA SELIC, SENDO VEDADA SUA CUMULAÇÃO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A correção monetária dos valores a serem devolvidos será a partir de cada desembolso (súmula nº 53/STJ) pelo INPC-IBGE até o trânsito em julgado da sentença (REsp nº 1.740.911-DF TEMA 1002), quando incidirá juros de mora pela SELIC, sendo vedada sua cumulação, sob pena de bis in idem.
2. Recurso conhecido e provido para esclarecer os índices de correção e juros, no caso. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170117846, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Ademais,
do julgado proferido pela Segunda Câmara Cível, reproduzido alhures,
depreende-se que
o indexador da
correção monetária
deve ser o INPC,
índice a ser aplicado na espécie, diante do silêncio do Juízo Primevo.

Lado outro, quanto aos juros de mora, acertado o
decisum
vergastado quanto ao termo inicial de incidência, que, nos termos do tema representativo da controvérsia n. 1.002 do c. STJ, é a data do trânsito em julgado, impende elucidar que deve ser observada, para esta finalidade, a taxa Selic.

Logo,
haja vista que a taxa Selic engloba juros e correção monetária, o valor a ser restituído aos compradores deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso de cada parcela até o trânsito em julgado, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic.

Em trato continuativo, destaco que
,
evidenciado nos autos que a culpa pelo desfazimento do negócio recai sobre os compradores
L
OURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO,

os quais optaram pelo distrato, por certo não fazem jus à nenhuma indenização em decorrência da resilição contratual, seja por danos morais ou materiais,
de acordo com a jurisprudência
pátria
:

[...] 2. Quando a rescisão contratual não é motivada por ato imputável à construtora, mas aos próprios adquirentes, a jurisprudência é pacífica no sentido de que estes não fazem jus à restituição da totalidade do valor pago, mas apenas de parcela deste. Nestes casos, entende-se que o promitente vendedor tem o direito de reter entre dez e vinte e cinco por cento do valor pago, a fim de indenizar eventuais prejuízos sofridos.
3. Verificado que a rescisão contratual não se deu por culpa dos promitentes vendedores, não há que se falar em reparação de danos
.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140093401, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

[...]

Não configurada culpa ou responsabilidade da vendedora pela obtenção do financiamento. Abalo moral não caracterizado.
Autor ciente do encargo. Indenização não devida. 5.Sucumbência mantida. Alteração da r. Sentença não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais. Resultado. Recurso do autor não provido. Recurso da ré provido parcialmente. (TJSP; AC 1005819-25.2020.8.26.0704; Ac. 16387904; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 20/01/2023; DJESP 30/01/2023; Pág. 4648)

De igual maneira,
não há como atribuir nenhum dever de reparação de dano ao
BANCO DO BRASIL S.A.,
uma vez que os elementos probatórios, embora demonstrem as tratativas entre as partes e o banco, não são capazes de revelar se o serviço foi realmente prestado de forma defeituosa pela instituição bancária;
circunstância cuja comprovação é essencial para fins de responsabilização civil, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no que diz respeito à
distribuição dos ônus sucumbenciais
,
por todo o arrazoado constata-se que
a parte autora
logrou êxito
em
parcela
mínima de seu pedido,
tendo sido declarada apenas o distrato, determinando-se a restituição de montante inferior ao que fora pleiteado, com a rejeição integral dos pedidos de cunho indenizatório,
de rigor a aplicação da norma prevista no art. 86, § único do CPC quanto à lide proposta em face da vendedora
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.,
o que enseja a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.,
ex vi
do art. 85, § 2º do CPC.

II – DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S.A.

De pronto, consigno que
o apelo manejado pela instituição bancária carece de dialeticidade quanto às alegações de inexistência de solidariedade e ausência de ato ilícito,
uma vez que a sentença recorrida sequer menciona tais elementos, não tendo imputado o édito sentencial nenhuma condenação ao Banco do Brasil.
Nesse caminhar, tem-se a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEVER DO RECORRENTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.010, II e III do CPC estabelecem que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto do ato judicial recorrido, confrontando seus fundamentos de maneira específica. 2. O descumprimento do dever de impugnação viola o princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade recursal.
Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 024151463577 e 030180012590 e Agravo Interno Ap 024151525060.
[...]
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130106909, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

Destarte,
conheço em parte do recurso, tão somente no que se referem aos
seguintes
fundamentos:
i)
o dispositivo da sentença foi omisso ao não declarar expressamente a improcedência dos pedidos autorais formulados em seu desfavor; ii)
o banco
é parte ilegítima na presente demanda;
e
iii) os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente à parte autora,
pelo princípio da causalidade.

No que
toca à suposta ilegitimidade passiva, cumpre rechaçar
t
a
l
legação.

E assim o digo porque a jurisprudência desta Corte, em harmonia com o entendimento pacificado pelo c. STJ, sedimentou-se no sentido de aplicar a
teoria da asserção
para fins de averiguação da legitimidade
ad causam.

Desse modo, a pertinência subjetiva para a lide deve ser auferida com base na narrativa autoral,
senão vejamos:

[...]
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é uníssona ao adotar "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação" (AgInt no AREsp 948.539/SP, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 03/11/2016)
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.048.161; Proc. 2022/0009495-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 13/12/2022)

[...]
III - É sabido ser a legitimidade de partes condição da ação que, a teor do que enuncia a teoria da asserção, deve pautar-se nas alegações vertidas na exordial.
[...] (TJES; AC 0003133-82.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 29/11/2022; DJES 07/12/2022)

N
a hipótese vertente,
tendo como base exclusivamente o relato autoral, máxime no que se relaciona às tratativas para obtenção do financiamento bancário,
resta delineada a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A.

Em sentido oposto,
deve ser acolhida a tese de omissão da sentença recorrida.
Embora seja facilmente extraído do
decisum
que nenhuma condenação foi imputada ao banco,
privilegiando-se a clareza e a precisão do dispositivo sentencial, deve ser nele acrescido
“JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL S.A.”.

Finalmente, assiste razão ao banco Apelante acerca da necessidade de adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ora,
se
a parte autora não obteve êxito em nenhum pedido no que se refere ao banco, pelo princípio da sucumbência deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais
, isto é, a
s custas e os honorários advocatícios devidos ao patrono da instituição bancária, arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme inteligência do art. 85, § 2º do CPC.

I
II – D
O DISPOSITIVO

Por todo o exposto:

a)
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.,

para i) fixar o percentual de retenção devido em 25% (vinte e cinco por cento), determinando assim a restituição de 75% (setenta e cinco por cento) do valor adimplido pelos compradores, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso até a data do trânsito em julgado, momento a partir do qual incidirá sobre o valor devido exclusivamente a taxa Selic; bem como para ii) reconhecer a sucumbência mínima do ora Apelante, condenando os
autores, ora
Apelados
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
sucumbenciais devidos em favor do patrono da Apelante
,
fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.,
ex vi
do art. 85, § 2º do CPC.

b)
conheço e

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
L
OURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO.

c)
conheço
em parte do recurso
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e,
nessa extensão,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para i) incluir no
dispositivo sentencial
os dizeres
“
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL S.A.”;

assim como para ii) condenar os autores, ora
Apelados,
L
OURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
sucumbenciais devidos em favor do patrono do Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.,
arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme inteligência do art. 85, § 2º do CPC.

Por ter sido a única parte que não teve seu recurso provido, nem mesmo em parte, em sede de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC) majoro os honorários devidos por
L
OURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO
e

RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO

em 01% (hum por cento), de sorte que, ao total, dever
ão
pagar:
ao patrono da
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
honorários na razão de 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido e ao patrono do
BANCO DO BRASIL S.A.

honorários na razão de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2023 às 18:38:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45208631012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
DECISÃO
à unanimidade, conhecer do recurso de SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO; conhecer do recurso de LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO E RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO e NEGAR-LHE PROVIMENTO; e conhecer em parte do recurso do BANCO DO BRASIL S.A. e, nessa extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.